Tribunal: TJMT
Processo: 1006235-11.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006235-11.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELOIZA DELFINA LEITE - CPF: 161.825.611-49 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1006235-11.2022.8.11.0002

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

APELADA: ELOIZA DELFINA LEITE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –

ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO –
QUANTUM
EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – EXCLUSÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
–

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora.

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Consoante o artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o requerido a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
ELOIZA DELFINA LEITE
, para:
a
) declarar a inexistência do débito representado pelo contrato em discussão;
b
) condenar a requerida à repetição de indébito referente ao dobro do valor descontado no benefício da autora, tornando definitiva a tutela concedida,
c
) condenar

a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais a autora, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, na forma da súmula 362 do E. STJ e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento lesivo, conforme Súmula 54 STJ e,
d
)
condenar a requerida ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 15% do valor da condenação.

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que a apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que totalmente legítimo o contrato em discussão.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido com a incidência dos juros a partir do arbitramento.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais, exclusão da multa fixada na medida liminar ou sua redução ou ainda sua fixação por evento e não dia, com a compensação do valor creditado a autora.

Contrarrazões de ID no 206893155, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos
, que
ELOIZA DELFINA LEITE
,

ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por idade perante o INSS e,
de acordo com o extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, sofreu descontos no seu benefício em razão do empréstimo consignado sob no 816081370,

realizado em 10/05/2021, no valor de R$ 2.067,97, a ser pago em 84 parcelas de R$50,30.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou alguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID no 206891343), a requerida
sustentou a legitimidade do contrato, visto que firmado no dia 10/05/2021, no valor de
R$ 2.067,97
, para pagamento em 84 parcelas de R$50,30, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela Dra. Ester Belém Nunes.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de empréstimo consignado em discussão e que deu origem aos descontos no benefício de aposentadoria da autora, consoante alegou em sua contestação.

E mais, de se ressaltar que a tela de computador (print) colacionada nas razões de apelação também não serve para comprovar a contratação ou o crédito na conta da autora, uma vez que além ter sido elaborada de forma totalmente unilateral, não contém a assinatura da autora

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).”
(TJMT – RAC No 1000968-63.2019.8.11.0002, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.”
(TJMT RAC No 1002471-27.2021.8.11.0010, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, publicado no DJE 03/02/2023)

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a realização do contrato de empréstimo consignado em discussão e tampouco a o crédito dele inerente na conta da autora, afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do contrato.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu a douta magistrada singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos no benefício de aposentadoria da autora, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja feita na
forma simples
.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste a requerida/apelante.

Isto porque, se tratando a hipótese de descontos indevidos em benefício de aposentadoria, inconteste que estes lhes causaram
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,
máxime
porque a verba é de pequeno valor e representa natureza alimentar.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. ” (Art. 405. Do CC/2002). ”

(TJMT – RAC No 1000878-60.2018.8.11.0044, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

Destarte,
há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pela requerente.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais), quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece retificação a sentença neste tópico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 532 DO STJ - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito configurando-se ato ilícito indenizável sem prévia e expressa solicitação do consumidor, e sujeito à aplicação de multa administrativa” (STJ, Súmula 532).

2. Logo, caracterizada a falha na prestação dos serviços, não há como afastar a sua condenação ao pagamento dos danos morais.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), foi fixado em observância a tais critérios, não comportando a sua redução. ”

(TJMT – RAC No 1003901-98.2019.8.11.0037, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 12/08/2020)

Quanto à pretensão da apelante de
incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
, razão não lhe assiste, uma vez que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como na hipótese, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Portanto, correta a sentença também nesse item.

Da multa

No que tange ao pedido da requerida/apelante de exclusão ou redução da multa fixada quando do deferimento da tutela antecipada a autora, este não procede.

Isto porque, a questão da aplicação e da razoabilidade da multa fixada pelo juízo
a quo
à época do deferimento da tutela antecipada à autora, trata-se de matéria já analisada quando da interposição do
Recurso de Agravo de instrumento no 1005737-18.2022.8.11.0000
e, apesar do labor combativo do douto patrono da requerida, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar tal posicionamento.

Destarte, escorreita a sentença no tocante à manutenção da tutela antecipada deferida.

Da compensação

Por fim, afigura-se descabida a pretensão da apelante de abatimento/compensação
do suposto valor creditado em favor da autora, porquanto não restou comprovada a contratação do empréstimo consignado em discussão entre as partes e tampouco o respectivo crédito em favor da autora.

Da verba de sucumbência.

Por sua vez, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo a autora se sagrado vencedora em todos os seus pedidos, deve a requerida arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) determinar que a repetição do indébito seja na forma simples;

b) reduzir os danos morais para R$3.000,00 (três mil reais)
, permanecendo,
no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024